Tribunal: TJMT
Processo: 1027831-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027831-52.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Escolaridade, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IVONE FRANCELINA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 651.825.701-63 (IMPETRANTE), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (IMPETRADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EDITAL No 008/2025/GS/SEDUC/MT, da Banca Examinadora SELECON (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE VERSO DE CERTIFICADO E VALIDADE TEMPORAL DE DOCUMENTO EDUCACIONAL. FORMALISMO EXCESSIVO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidata desclassificada de processo seletivo simplificado promovido pela SEDUC/MT (Edital no 008/2025), destinado à contratação de Assistente de Educação Especial (AEE), sob a justificativa de que o certificado de conclusão do Ensino Médio estaria “fora do prazo de validade de 2 anos” e ausente o verso do documento, embora este estivesse em branco. A impetrante apresentou recurso administrativo, que foi indeferido, e alegou que, com a correta pontuação, estaria entre os convocados. Pleiteou, liminar e definitivamente, a revalidação da pontuação e sua convocação ao cargo.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode desclassificar candidata com base na não apresentação do verso em branco do certificado de conclusão do Ensino Médio; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de prazo de validade para certificado de conclusão do Ensino Médio por banca examinadora, sem amparo legal.

III. Razões de Decidir

3.

O certificado de conclusão do Ensino Médio é documento de validade permanente, cuja eficácia não se extingue pelo decurso do tempo, salvo disposição legal expressa, o que inexiste no ordenamento jurídico.

4.

A exigência de apresentação do verso de certificado educacional, ainda que em branco, configura formalismo excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

5.

A exclusão da candidata com base em critérios não essenciais e desprovidos de respaldo legal compromete o caráter isonômico e impessoal da seleção pública, representando abuso de poder da Administração.

6.

A documentação apresentada — certificado de conclusão do Ensino Médio e histórico escolar — é autêntica, válida e suficiente para comprovar a escolaridade exigida no edital.

7.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de afastar exigências desproporcionais em concursos públicos, especialmente quando violam princípios constitucionais e comprometem direitos líquidos e certos de candidatos aprovados.

8.

A ausência de manifestação da autoridade coatora e a informação de cumprimento da liminar pela Procuradoria do Estado corroboram a presunção de veracidade dos fatos narrados e da ilegalidade apontada.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
O certificado de conclusão do Ensino Médio é documento de validade permanente, não sujeito a prazo de expiração, salvo disposição legal expressa.

2.

A Administração Pública não pode recusar certificado de conclusão do Ensino Médio por ausência de apresentação do verso quando este está em branco e todas as informações essenciais constam no anverso.

3.
Exigências editalícias desproporcionais e que não comprometem a comprovação objetiva de requisitos legais devem ser afastadas em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 9.394/1996 (LDB), art. 36, § 9o.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Remessa Necessária n. 5203969-88.2022.8.09.0152, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 06.06.2023; TJDF, Remessa Necessária n. 0702779-72.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ivone Francelina Costa de Oliveira, inicialmente distribuído na Primeira Instância, por ter sido contra ato, indigitado coator, atribuído ao

Diretor-Presidente da Comissão Organizadora do Edital n. 008/2025/GS/SEDUC/MT, vinculado ao Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON, entidade responsável pela realização de processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, consistente na desclassificação da Impetrante do certame, no qual se inscreveu para o cargo de Assistente de Educação Especial (AEE).

Narra a Impetrante que participou do Processo Seletivo Simplificado da SEDUC/MT (Edital n. 008/2025), no qual concorreu ao cargo de Assistente de Educação Especial e, apesar de ter apresentado toda a documentação exigida, incluindo certificado de conclusão do Ensino Médio (EJA, emitido em 2008) e histórico escolar completo, teve indeferida a pontuação referente a esse critério, sob a justificativa de que o documento não estaria “dentro da validade de 2 anos” e de que o verso não fora apresentado, embora estivesse em branco por padronização da escola.

Informa que interpôs recurso administrativo, o qual também foi indeferido, resultando em sua eliminação do certame.

Destaca que, com a pontuação correta de 290 pontos, estaria classificada para convocação imediata, prevista para iniciar em 17/07/2025.

Sustenta que houve ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, uma vez que inexiste previsão legal para prazo de validade de certificados ou para apresentação do verso do documento, com fundamento no princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), a LDB (art. 36, §9o), a jurisprudência do STF e do STJ (Súmulas 684 e 266), bem como precedentes do TJMT e TJDFT que afastam exigências desproporcionais em concursos públicos.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, a fim de que lhe sejam atribuídos os 10 pontos indevidamente negados, garantindo sua classificação e convocação.

Registro, por oportuno, que a ação constitucional foi inicialmente distribuída ao Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que determinou a correção do polo passivo, sob pena de extinção, em razão da ausência do Secretário de Estado de Educação na demanda (id. 307688390, pág. 834/835).

Regularizada a petição inicial, com a inclusão da referida autoridade, o Juízo de origem declinou da competência em favor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por se tratar de ato imputado ao Secretário de Estado, hipótese que atrai a competência originária desta Corte, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual (id. 307888390, pág. 836).

A liminar pleiteada foi concedida, nos termos da decisão de id. 309711386, e devidamente referendada pelo Colegiado desta Turma Julgadora, conforme acórdão de id. 313476870.

Apesar de devidamente notificada, a autoridade coatora não apresentou informações, tampouco o órgão de representação judicial da pessoa jurídica a quem a autoridade está vinculada apresentou defesa, manifestou-se nos autos somente para informar o cumprimento da liminar deferida (id. 314643370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela concessão da segurança (id. 314914878).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Ivone Francelina Costa de Oliveira impetra Mandado de Segurança contra ato, acoimado coator, atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e ao Diretor-Presidente da Comissão Organizadora do Edital no 008/2025/GS/SEDUC/MT da Banca Examinadora SELECON, consistente na sua desclassificação do certame.

Denota-se dos autos que, Ivone Francelina Costa de Oliveira inscreveu-se no Processo Seletivo Simplificado da SEDUC/MT, visando o cargo de Assistente de Educação Especial e, para concorrer, apresentou toda a documentação exigida, incluindo certificado de conclusão do Ensino Médio (modalidade EJA, emitido em 2008 pela Escola Estadual Rui Barbosa), além do histórico escolar completo, emitido em 23 de novembro de 2012.

Acontece que a banca organizadora indeferiu a pontuação referente ao Ensino Médio sob dois fundamentos:
(1)
o documento não estaria dentro da validade de dois anos;
(2)
não ter sido apresentado o verso do certificado,
ainda que este estivesse em branco
.

Em razão dessas circunstâncias, a Impetrante foi eliminada do certame.

Infere-se dos argumentos e dos documentos constantes dos autos que, na pontuação contestada, Ivone obteve 280 (duzentos e oitenta) pontos, mas com os 10 pontos do critério “Ensino Médio” alcançaria 290 (duzentos e noventa), o que a colocaria em posição de convocação imediata.

Inconformada com a situação, a candidata impetrou o presente Mandado de Segurança, alegando violação ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição da República), sustentando que não existe previsão legal para prazo de validade de certificados de conclusão do Ensino Médio, e invocando a aplicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), artigo 36, § 9o, que não estabelece prazo de validade para tais certificados, tratando-os como documentos de eficácia permanente.

Além disso, argumenta que a exigência de apresentação do verso do certificado mesmo em branco representa formalismo excessivo e desproporcional, contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em reforço às suas alegações, cita o Enunciado da Súmula n. 684 do STF (sobre o veto não motivado à participação em concurso público) e da Súmula 266 do STJ (sobre exigência de diploma na posse, não na inscrição).

Apresentou, também, julgados desta Corte Estadual e do TJDFT, que reconhecem a necessidade de afastamento das exigências desproporcionais dos editais.

Diante da presença, no caso, dos requisitos autorizadores, plausibilidade jurídica do direito e risco de dano irreparável, e por considerar que a eliminação da Impetrante, com base exclusivamente no fato de não ter apresentado verso em branco de documento e na suposta invalidade temporal do certificado, constituía medida desproporcional e desarrazoada, concedi a liminar pleiteada e determinei que as autoridades coatoras reconhecessem como válido o documento apresentado pela Impetrante e procedessem à revalidação de sua pontuação, com atribuição dos 10 pontos correspondentes ao critério “Ensino Médio”.

Destaquei, ainda, que o fato de o certificado ser antigo não compromete sua validade ou autenticidade, e que a exigência de apresentação do verso em branco do documento, quando todas as informações essenciais constam no anverso, viola os princípios constitucionais do artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A liminar deferida foi, posteriormente, referendada, à unanimidade, pelo colegiado desta Turma Julgadora e o acórdão estabeleceu três teses de julgamento:
(i)
a Administração Pública não pode recusar certificado de conclusão do Ensino Médio por ausência do verso quando este está em branco e todas as informações essenciais constam do anverso;
(ii)
o certificado de conclusão do Ensino Médio é documento permanente, não sujeito a validade temporal, salvo disposição legal expressa em contrário;
(iii)
exigências editalícias desproporcionais e não essenciais, que impeçam a comprovação objetiva de requisito legal, devem ser afastadas em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Apesar de devidamente notificada, a autoridade indigitada coatora não apresentou informações e o órgão de representação judicial, ao comparecer aos autos, apenas informou o cumprimento da liminar concedida, sem apresentar defesa quanto às alegações da Impetrante.

Embora a ausência de informações não implique, por si só, em concessão automática da ordem postulada no
writ
, o fato de a Procuradoria do Estado ter informado sobre o cumprimento da liminar sem apresentar qualquer oposição ao que fora determinado, pode ser considerada como circunstância que reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados pela Impetrante e corroborados pela documentação acostada aos autos.

Pois bem.

Conforme explicitado, a controvérsia cinge-se à legalidade da desclassificação da candidata com base em dois fundamentos: (a) ausência de apresentação do verso do certificado de conclusão do Ensino Médio, mesmo estando em branco; e (b) alegação de que o documento estaria fora do prazo de validade de 2 anos.

Constata-se do Edital n. 008/2025/GS/SEDUC/MT, mais especificamente, no Anexo IV, que está previsto como documento aceito para comprovação do Ensino Médio o “Certificado de Conclusão do Ensino Médio, frente e verso, ou Atestado de Conclusão, juntamente com o histórico escolar (com validade de no máximo 2 anos)”.

A Impetrante comprovou, nos autos, que apresentou certificado de conclusão emitido pela Escola Estadual Rui Barbosa, instituição reconhecida pela própria SEDUC/MT, acompanhado de histórico escolar completo, mas que o verso encontra-se em branco, por padronização da escola emissora, conforme é comum em diversos estabelecimentos de ensino.

Certo é que a exigência de apresentação do verso de documento que não contém informação alguma configura formalismo excessivo e desproporcional que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública (CF, art. 37, caput).

Da análise do documento apresentado, constata-se que todas as informações necessárias para aferição do requisito exigido pelo edital encontram-se no anverso do documento, logo, não há qualquer justificativa técnica ou legal que sustente a exigência de digitalização de página em branco, especialmente quando isso resulta na eliminação de candidata que comprovou validamente sua escolaridade.

O entendimento que vem sendo firmado pelos tribunais estaduais está no sentido de afastar as exigências editalícias desproporcionais. Confira:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Aprovação em vestibular. Matrícula em Universidade efetuada por força de decisão judicial. Liminar deferida. Teoria do fato consumado . Tendo sido efetuada a matrícula em curso superior, da candidata aprovada em vestibular, por força de decisão judicial, deve ser concedida a segurança, por consolidada a situação da impetrante como aluna do curso de Direito, junto à Universidade Estadual de Goiás - UEG, campus Uruaçu. 2. Aluna de escola pública. Matrícula negada . Exigência do Edital de ter a candidata cursado o ensino médio de forma integral em rede pública. A Lei Estadual no 14.832/2004 (que fixa cotas para o ingresso de estudantes nas instituições de educação superior no sistema Estadual de Educação do Estado de Goiás) não exige que os candidatos optantes do sistema de cotas, tenham cursado, integralmente, o ensino fundamental e médio em escola pública. Logo, tal exigência contida no edital, mostra-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo se a candidata apenas cursou o primeiro ano, como bolsista integral, na sede do SESI em Uruaçu-GO, em convênio com a Secretaria Estadual . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO 5203969-88.2022.8 .09.0152, Relator.: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2023).

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONVOCADO A APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL . DIPLOMA REGISTRADO. REQUISITO. HISTÓRICO ESCOLAR COM DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DOCUMENTO IDÔNEO EQUIVALENTE . MERO EXAURIMENTO DO ATO DE GRADUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA . 1. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no Histórico Escolar que contém declaração de conclusão do curso e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 2. Assim, sendo inconteste a realização integral do curso superior, a não aceitação da documentação apresentada para fins de comprovação da escolaridade exigida é medida onerosa incompatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo . 3. A presente impetração não visou, em um primeiro momento, à nomeação ou posse imediata da Impetrante em cargo público no qual logrou aprovação, mas que a Administração aceitasse a aludida documentação. Ademais, restou expressamente consignado na sentença proferida no mandamus que, tão logo obtenha acesso ao Diploma Registrado, deve a Impetrante apresentá-lo à Administração. 4 . No caso concreto, o Histórico Escolar com declaração de conclusão do Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade da candidata, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de atender às exigências da convocação para apresentar a documentação prevista no edital do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos nele previstos. 5. Remessa necessária conhecida e não provida. (TJDF 07027797220248070001 1919465, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 10/09/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2024).

O segundo fundamento utilizado para a desclassificação da Impetrante é ainda mais grave: a alegação de que o certificado estaria “fora do prazo de validade de 2 anos”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), em seu art. 36, § 9o, estabelece que “o certificado de conclusão de curso, com validade nacional, que ateste a formação geral do educando no nível médio, será expedido pelas instituições de ensino que comprovarem ter cumprido as exigências curriculares estabelecidas nesta Lei e nas diretrizes curriculares nacionais”.

O certificado de conclusão do Ensino Médio é título definitivo e permanente, que atesta capacitação educacional concluída, não sujeito a prazo de validade. Não se trata de documento que perde eficácia com o decurso do tempo, como carteira de habilitação ou atestado médico.

A fixação arbitrária de prazo de validade pela banca examinadora, sem qualquer amparo legal, configura ilegalidade manifesta e abuso de poder, na medida em que cria restrição inexistente na legislação educacional.

Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “a simples antiguidade do documento não compromete sua validade ou autenticidade, não podendo, por si só, ensejar desconsideração da titulação”.

Diante dessas considerações, entendo que a eliminação da candidata, apesar da comprovação documental autêntica e válida da conclusão do Ensino Médio, compromete gravemente o caráter isonômico e impessoal da seleção pública, violando os princípios constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da CF/1988.

É cediço que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, sendo-lhe vedada a imposição de restrições não previstas em lei ou que impeçam a comprovação de requisitos essenciais por formalismo excessivo.

No caso em apreço, além de não haver motivação legal para as exigências, há flagrante desproporcionalidade que compromete o direito líquido e certo da Impetrante.

Desta feita, entendo que a decisão liminar deve ser ratificada e a segurança concedida em definitivo, pois a documentação apresentada pela Impetrante é hábil e válida para comprovar a conclusão do Ensino Médio e o certificado foi emitido por instituição reconhecida pela própria SEDUC/MT, acompanhado de histórico escolar completo.

As exigências impostas pela banca examinadora – apresentação de verso em branco e prazo de validade inexistente na legislação – configuram formalismo excessivo e ilegalidade manifesta, não podendo prevalecer em detrimento do direito da candidata aprovada.

Com a pontuação correta (290 pontos, incluindo os 10 pontos do Ensino Médio), a Impetrante alcança classificação que lhe garante a convocação, razão pela qual deve ser assegurado seu direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a liminar anteriormente concedida e
CONCEDO A SEGURANÇA
em definitivo, para determinar que as autoridades coatoras reconheçam como válido o certificado de conclusão do Ensino Médio e o histórico escolar apresentados pela Impetrante; revalidem sua pontuação, com a atribuição dos 10 (dez) pontos referentes ao critério “Ensino Médio”; assegurando sua reclassificação na ordem de convocação, respeitada a ordem de classificação final do certame, com sua consequente convocação para o cargo de Assistente de Educação Especial, se realmente for a melhor classificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025